Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando a discussão trazida nas razões recursais está contemplada no conteúdo do ato decisório atacado.
2. Na execução de duplicatas, é ônus do sacado (comprador), em embargos à execução, produzir a prova capaz de afastar a presunção de que a mercadoria não foi entregue de forma adequada ou de que a assinatura constante da duplicata é de pessoa estranha aos seus quadros (RESP 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe de 14/06/2011 e AgInt no AREsp n. 1.798.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).
3. Deixando a embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à execução, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de recusa válida ao aceite, de exceção de contrato não cumprido e de divergência entre as obrigações contratual e cambial, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.